Tribunal: TJSP
Processo: 2273505-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter erro material – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273505-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante OI
MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA TNL
PCS S.A), é embargada CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273505-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2273505-45.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBGDA: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA.
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter erro
material

Efeito
infringente
-
Prequestionamento

Inadmissibilidade Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC
(art. 535 do CPC/73) não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 46/49 dos autos de agravo de instrumento) que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada,
contra a r. decisão que suspendeu o cumprimento de sentença apresentado
pela ora agravante, determinando que a exequente habilitasse seu crédito nos
autos do processo de recuperação judicial.
Insurge-se a embargante sustentando que o acórdão
embargado padece de erro material ao determinar que o crédito não se
submete ao plano de recuperação judicial da embargante, por ter sido
constituído posteriormente à sua homologação, quando do trânsito em
julgado da sentença. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende
que a constituição do crédito está diretamente relacionada ao momento da
ocorrência do fato gerador, onde a decisão judicial apenas declara o referido
crédito. Ressalta que independentemente do tipo de crédito discutido
(concursal ou extraconcursal), é expressamente vedada a constrição de bens
da recuperanda. Alega que os honorários advocatícios devem se sujeitar à
recuperação judicial. Postula, por isso, o acolhimento de seus embargos.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273505-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere dos termos das alegações da embargante, conforme supra relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar provimento ao
apelo interposto pela embargada, tendo considerado para tanto suas alegações
e a vasta documentação juntada aos autos. A fundamentação do acórdão
embargado, bem por isso, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as questões e normas legais ora prequestionadas pela
embargante, ainda que não tenham sido expressamente apontadas em referido
aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade, ofendendo aos
dispositivos legais referidos pela embargante. Conforme já se decidiu, que “o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ressalte-se que o v. acórdão foi muito claro ao
decidir pelo provimento do recurso da ora embargada.
Quanto aos dispositivos de lei invocados, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273505-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
necessidade que a decisão enfrente todos os artigos apresentados, até porque
não houve qualquer infringência a estes dispositivos, o que fica
expressamente declarado, para fins de prequestionamento da matéria.
Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida no
acórdão embargado.
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma,
REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento,
V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações da embargante.
Sendo assim, não prosperam as alegações da
embargante visando afastar este posicionamento.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento dos embargantes em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria, já
debatida, pois os argumentos reiterados pelos embargantes não são capazes
de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Devem ser rejeitados, por isso, os embargos opostos
pela embargante.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
Thiago de Siqueira
Relator